Tribunal: CARF
Processo: 13888.908722/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.908722/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.436 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
ERRO NA APURAÇÃO DO IRPJ DO AJUSTE DO EXERCÍCIO.
COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
Comprovado o equívoco na apuração do IRPJ no ajuste de final de exercício,
há que se reconhecer o crédito alegado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer crédito de saldo negativo complementar, no valor
de R$ 950,24, totalizando portanto crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006 no
valor de R$ 8.548,74 (valor original).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 07657.89038.220107.1.3.02-8816, em 22/01/2007, e-fls. 23-
27, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2006 no valor de R$
8.558,99, para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.908722/2011-89
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908722/2011-89

A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa, conforme
consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 952476435 (e-fl. 28), pelo fato de
não terem sido confirmadas as parcelas de retenções em fonte informadas no PER/DCOMP. A
contribuinte informou retenções em fonte de R$ 8.558,99.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade onde alegou, em síntese, que no exercício de 2006 apurou o IRPJ pelo lucro real
anual e que no período de janeiro a outubro apurou prejuízo fiscal com base em balancetes de
suspensão e redução. Em novembro apurou lucro no valor de R$ 122,97 que foi compensado
com IRRF e em dezembro apurou lucro de R$ 827,27, também compensado com IRRF. Como
teve IRRF no valor de R$ 9.509,23, considerando a utilização de IRRF no valor de R$ 950,24
nas estimativas mensais de novembro e dezembro, o saldo de crédito de IRRF é de R$ 8.558,99
(R$ 9.509,23 – R$ 950,24), que é o valor de crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado no
PER/DCOMP.
A 4a Turma da DRJ/BHE considerou a manifestação de inconformidade
procedente em parte, reconhecendo crédito de saldo negativo no valor de R$ 7.598,50, decisão
prolatada no acórdão 02-51.285, de 14 de novembro de 2013.
A contribuinte teve ciência do acórdão em 03/08/2015 (e-fl. 53).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 02/09/2015 (e-fls. 55-117) onde alega que o I. Relator do acórdão recorrido
equivocou-se ao apurar o saldo negativo do final do período, pois ao apurar o saldo em 31 de
dezembro de 2005 teria deduzido em duplicidade os valores retidos em novembro e dezembro
por não considerar que as estimativas de novembro e dezembro já tinham sido compensadas com
o IRRF nos valores de R$ 122,97 e R$ 827,27, respectivamente.
Requer ao final o acolhimento do recurso.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou DCOMP na qual informou crédito de saldo negativo de
IRPJ do exercício 2006 no valor de R$ 8.558,99, que seria decorrente, segundo a mesma, da
apuração no final do exercício de IRPJ no valor de R$ 950,24 e ter sofrido retenção IRRF no
total R$ R$ 9.509,23, resultando em crédito de saldo negativo no valor de R$ 8.558,99, valor
pleiteado na DCOMP.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908722/2011-89

A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa, pois as
retenções em fonte no valor de R$ 8.558,99 não foram confirmadas.
A manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente foi julgada
procedente em parte e o crédito tributário pleiteado reconhecido em parte pela 4a Turma da
DRJ/BHE.
É que examinando-se o Sistema DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte, a DRJ constatou que o Banco Bradesco S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, declarou
haver pago à Recorrente os rendimentos de código 6800 e efetuado retenções de IRPJ na fonte
conforme abaixo relacionado:

A DRJ também confirmou que os rendimentos foram oferecidos à tributação,
conforme excerto do voto condutor do acórdão, abaixo colacionado:

Com base nas informações da DIRF e da DIPJ 2010, a DRJ concluiu que a
Recorrente teria direito a um crédito de saldo negativo no valor de R$ 7.598,50. Confira-se
trecho extraído do voto condutor do I. Relator do acórdão:
“Conforme relatado, resta comprovado que a interessada sofreu retenções na fonte
de IRPJ, sob o código 6800, somando R$ 9.498,98. Parte deste montante foi já compensado nas
estimativas de novembro e dezembro de 2005, nos valores respectivos de R$ 122,97 e R$
827,27, como ela própria reconhece em sua manifestação de inconformidade, restando
disponíveis, por conseguinte, R$ 8.548,74, dados pela diferença entre R$ 9.498,98 e a soma de
R$ 122,97 e R$ 827,27. Considerando-se que a contribuinte calculou IRPJ igual a R$ 950,24,
obtém-se saldo negativo igual a R$ 7.598,50.”
A controvérsia está precisamente na apuração do imposto no ajuste de final do
período.
A alegação da Recorrente é que ao apurar o ajuste do final do período, o relator do
acórdão equivocou-se ao não considerar que as estimativas já haviam sido deduzidas, e assim
fazendo deduziu em duplicidade os valores de R$ 122,97 e R$ 827,27.
Assiste razão à Recorrente.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908722/2011-89

De fato, verificando-se a Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real – PJ em Geral (e-fl. 112), verifica-se que o lucro real anual apurado foi de R$ 950,24.
Como o IRRF foi de R$ 9.498,98, deduzindo-se o IRRF usado nas estimativas de novembro e de
dezembro (de R$ R$ 122,97 e R$ 827,27, que totalizam exatamente R$ 950,24), chega-se ao
saldo negativo de R$ 8.548,74, que é o saldo negativo a ser reconhecido.
Há que se consignar que a Recorrente pleiteou crédito de R$ 8.558,99 e o crédito
reconhecido foi de R$ 8.548,74. A diferença a menor do credito reconhecido no montante de R$
10,25 é relativo a um título de capitalização, cujo comprovante apresentado pela Recorrente
(acostado à e-fl. 76), não se presta a comprovar a retenção por aparentemente se tratar de
simples impressão de tela de computador sem ser corroborado por informações da DIRF que as
fontes pagadoras devem encaminhar ao Fisco.
Pelo exposto voto em dar provimento parcial ao recurso, reconhecendo crédito de
saldo negativo complementar, no valor de R$ 950,24, totalizando portanto crédito de saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2006 no valor de R$ 8.548,74 (valor original).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital